Tribunal: TJSP
Processo: 1003297-17.2023.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÕES. (i) Gestão de negócios. Fundo de investimentos. Ação de rescisão contratual, com pedido de reparação dos danos materiais e morais, movida por quotista. Sentença de procedência. Irresignação dos réus que não comporta acolhimento. (ii) A autora efetuou aplicação financeira, por intermédio da Modal Distribuidora, no fundo Vanquish Pipa, administrado pela RJI, devido a informações

Ementa:
APELAÇÕES. (i) Gestão de negócios. Fundo de investimentos. Ação de rescisão contratual, com pedido de reparação dos danos materiais e morais, movida por quotista. Sentença de procedência. Irresignação dos réus que não comporta acolhimento. (ii) A autora efetuou aplicação financeira, por intermédio da Modal Distribuidora, no fundo Vanquish Pipa, administrado pela RJI, devido a informações divulgadas de que se tratava de investimento em renda fixa de perfil conservador e com liquidez diária, de baixíssimo risco. Porém, ante a má gestão, o fundo foi fechado, apresentando significativa desvalorização das cotas e obstando a possibilidade de devolução. (iii) Preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser afastada. Responsabilidade civil objetiva. A Modal Distribuidora disponibilizou o produto no mercado e auxiliou a autora-apelada na aquisição das cotas do fundo de investimentos, inexistindo dúvida de que integrou a cadeia de fornecimento. Responde, portanto, solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, independentemente de culpa, nos termos dos artigos 3o, 7o, parágrafo único, e 14, todos do CDC. Aplicação da Súmula 297 do STJ, que vai no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras. Precedentes deste E. TJSP, proferidos em casos idênticos (Apelação no 1104400-39.2023.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado, julgamento: 02/04/2025; Apelação no 1015283-37.2023.8.26.0003, 16a Câmara de Direito Privado, julgamento 25/03/2025; Apelação no 1018711-24.2023.8.26.0004, 14a Câmara de Direito Privado, julgamento: 05/02/2025). (iv) Fundo de investimentos "sub judice" que, diante dos indícios de gestão fraudulenta, acarretou prejuízo de aproximadamente 85% no valor das quotas, no que se evidenciou a má prestação de serviços das apelantes corrés (Modal Distribuidora, RJI Corretora e Fundo Vanquish Pipa), impondo-se restituição do valor investido. (v) Para a apuração do montante devido à autora, não se aplicam as disposições regulamentares concernentes ao resgate de valores do fundo em questão, devendo-se considerar, para fins de ressarcimento, o capital originalmente investido pela consumidora. Tal diretriz se justifica, primeiramente, em razão do notório encerramento do fundo, o qual obsta qualquer possibilidade de resgate por parte dos investidores. Ademais, somente a restituição integral do valor investido poderá restabelecer a autora à situação anterior ao investimento ("status quo ante"). (vi) Danos morais. Gestão inadequada do fundo de investimentos que representou abalo injustificado na capacidade econômica da requerente, afetando sua tranquilidade. Não se trata, portanto, de mero aborrecimento ou dissabor, mostrando-se bem abalizado o valor arbitrado (R$ 15.000,00), segundo as especificidades do caso concreto. (vii) Sentença mantida, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados. Recursos não providos.